Tribunal: TJBA
Processo: 8121400-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121400-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISMAR JURANDIR CARVALHO DA SILVA Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. Advogado(s):EDUARDO CHALFIN ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a fixação de honorários advocatícios em R$ 800,00, arbitrados por apreciação equitativa em razão da sucumbência recíproca. A parte embargante sustenta omissão, contradição e erro material, ao argumento de que o valor fixado seria irrisório e em desacordo com o art. 85, § 8º-A, do CPC, defendendo a aplicação da tabela da OAB/BA. A parte embargada apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (ii) saber se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos ou a aplicação de multa por caráter protelatório. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. No caso, não se verificam os vícios alegados, uma vez que o acórdão enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, inclusive quanto à fixação dos honorários por equidade, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho realizado. 5. A decisão consignou que a tabela da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado, em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2092102/SP). 6. A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via dos embargos de declaração. 7. Não configurado o caráter protelatório do recurso, afasta-se a aplicação de multa, ante a ausência de indícios de má-fé ou abuso do direito de recorrer. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A tabela da OAB possui caráter orientador, não vinculando o magistrado na fixação equitativa de honorários advocatícios". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 85, § 8º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8121400-84.2024.8.05.0001, sendo Embargante Ismar Jurandir Carvalho da Silva e Embargada Pagseguro Internet S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator